Tribunal: TJDFT
Processo: 0736529-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736529-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANULFO ALVES DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Por meio da petição de Id 72523860, relata o autor apelante que houve distribuição do Agravo de Instrumento no 0737799-30.2024.8.07.0000, cuja matéria era a gratuidade de justiça ao autor, distribuído a esta Relatora no dia 09/09/2024. Conta, ainda, que houve distribuição de outro Agravo de Instrumento, no 0741025-43.2024.8.07.0000, cuja matéria era o mérito da ação, que foi distribuído ao Dr. Fábio Eduardo Marques, em 26/09/2024. Assevera que, embora tenham sido distribuídos dois agravos de instrumentos, esta relatoria se restringiu a analisar a matéria da gratuidade de justiça, enquanto o Desembargador Fábio Eduardo Marques analisou o mérito da ação ao deferir o pedido de tutela de urgência. Defende, portanto, que como a matéria objeto da Apelação foi apreciado pelo Desembargador Fábio Eduardo Marques, em sede de Tutela de Urgência, nos autos do Agravo de Instrumento no 0741025-43.2024.8.07.0000, a prevenção da matéria diz respeito ao Desembargador Fábio, nos termos do art. 304, § 4o, do CPC. Sem razão. A esse respeito, dispõe o Regimento Interno deste Tribunal, em seu artigo 81, §1o, que “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Assim, considerando que esta Relatora foi quem analisou o primeiro recurso interposto pelo autor — agravo de instrumento no 0737799-30.2024.8.07.0000, distribuído em 09/09/2024 —, tornou-se preventa para analisar os demais recursos interpostos pelas partes. Consigne-se, por oportuno, que o Agravo de Instrumento no 0741025-43.2024.8.07.0000, interposto em 26/09/2024, apenas foi distribuído ao Desembargador Fábio Eduardo Marques em razão de a presente Relatora encontrar-se afastada à época da distribuição, contudo, tal fato não é apto a alterar a prevenção para julgamento dos demais recursos. Nesse diapasão, nada a prover quanto à petição de Id 72523860. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora